Tribunal: TJMT
Processo: 1040427-67.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040427-67.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TRASILIO MARQUES CESAR - CPF: 990.834.931-72 (EMBARGANTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCIO DELVALLE (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. embargos de declaração na apelação criminal. alegadas omissões e contradição. recurso desprovido
.

i. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que desproveu parcialmente a Apelação criminal para manter a condenação do embargante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, visando sejam sanados os vícios apontados e prequestionamento das matérias.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1)
omissões quanto à análise da tese de nulidade por cerceamento de defesa e prejuízo [
ausência de transcrição das provas orais na fundamentação da sentença”
], apreciação do afastamento da reincidência, reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e direito ao regime inicial semiaberto; 2) obscuridade e/ou
“ambiguidade”
quanto à insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas e destinação da droga ao consumo pessoal.

III.
Razões de decidir

1.

Se o alegado
cerceamento de defesa pela
“ausência de transcrição das provas orais na fundamentação da sentença”
não foi oportunamente suscitado nas razões recursais,
“tendo sido ventilada somente na sustentação oral e nos embargos de declaração”,
configura-se inovação recursal sobre a qual o tribunal não está obrigado a se pronunciar.

2.

As mídias estão disponíveis para as partes e audíveis, de modo que não se reconhece nulidade pela falta de degravação e/ou transcrição dos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução.

3.As matérias arguidas [
nulidade da sentença por ausência de fundamentação, afastamento da reincidência, reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e regime inicial semiaberto]
foram expressamente analisadas, motivo pelo qual não se verifica omissão, a qual caracteriza pela ausência de manifestação sobre questões debatidas no processo.

4.A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”.

5.

A intenção do embargante de rediscutir o mérito das questões decididas desvirtua a finalidade integrativa dos embargos de declaração, que não se prestam ao rejulgamento da causa.

6. O prequestionamento pressupõe a existência de vício no julgado, o que não se verifica.

7.Ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso aclaratório não merece provimento.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
.

1. A inovação recursal ocorrida apenas na sustentação oral ou nos embargos de declaração não obriga o tribunal a se manifestar sobre a matéria não previamente arguida.

2. A ausência de transcrição das provas orais na sentença não configura nulidade quando os depoimentos constam de mídias eletrônicas disponíveis e audíveis.

3. Não se reconhece omissão quando o acórdão examina expressamente as questões suscitadas.

4. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, não se confundindo com divergência entre o decidido e o entendimento da parte ou de outros órgãos judiciais.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão recorrida.

6.

O prequestionamento exige a existência de vício no acórdão embargado, o que não se verifica quando as questões foram regularmente enfrentadas.

Dispositivos citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput,
e § 4º; CP, art. 61, I; CPP, art. 619.

Jurisprudência citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.677.953/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 30.6.2020; AgInt no AREsp nº 1690610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 16.11.2020; AgRg no REsp 1575028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.8.2016; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016; EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira - 6.12.2012; EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020; TJMT, ED nº 0022812-68.2016.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 29.10.2020; ED nº 6197/2015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 2.3.2015.

Doutrina citada:
GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO NU 1040427-67.2022.8.11.0002- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

EMBARGANTE(S):
TRASILIO MARQUES CESAR

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por
TRASILIO MARQUES CESAR

contra acórdão no qual fora desprovida, à unanimidade, a Apelação Criminal (NU 1040427-67.2022.8.11.0002), para manter a condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 - (ID 289717375).

O embargante sustenta que houve: 1) omissões quanto à: a) análise da tese de nulidade por cerceamento de defesa e prejuízo pela
“ausência de transcrição das provas orais na fundamentação da sentença”
;

b) apreciação
“do afastamento da reincidência”
; c) reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; d) direito ao regime inicial semiaberto; 2) obscuridade e/ou
“ambiguidade”
relativa à insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas,
“visto que não mencionou sobre a contradição dos depoimentos das duas vítimas que seria imprescindível para a absolvição do embargante”

ou desclassificação para posse de drogas destinada ao consumo pessoal.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados e anulado o julgamento, bem como para fins de prequestionamento em relação ao
“art. 386, II, VII, art. 563 e 571, VII, todos do CPP, art. 1º, I, do Decreto Lei nº 201/1967, bem como o art. 5º, LV, e ao art. 93, IX, art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06”
(ID 290260356).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento por entender que
“não merecem acolhimento, porquanto a pretensão defensiva se traduz, na verdade, em rever o entendimento prolatado, meio este sabidamente inadequado, de modo que deve lançar mão de recurso competente para a Instância Superior com vistas a alterar a conclusão do julgamento”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 292172387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal
1040427-67.2022.8.11.0002
, esta e. Câmara manteve a condenação do embargante
por
tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa nos termos da seguinte ementa:

“
Ementa
: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade da sentença. Materialidade e autoria comprovadas. Reincidência. Inviabilidade de tráfico privilegiado. Regime inicial fechado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o apelante a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a nulidade da sentença. Subsidiariamente, a desclassificação para posse de drogas para uso ou a redução das penas e estabelecimento do regime inicial semiaberto.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: 1) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; 2) a conduta do apelante configura posse de drogas para uso pessoal; 3) preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado; 4) reavaliar o regime inicial de cumprimento da pena.

III.
Razões de decidir

1. A sentença encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos constantes nos autos, como laudo pericial, confissão do réu e depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório, sendo incabível confundir fundamentação sucinta com ausência de motivação.

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão comprovadas por laudos oficiais, confissão do réu e depoimentos policiais coerentes sobre a apreensão de drogas fracionadas para venda, ácido bórico e balança de precisão, reforçando o intuito mercantil.

3. O cloridrato de cocaína apreendido [191g] possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 191 (cento e noventa e uma) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, a reforçar sua destinação mercantil.

4. A alegação de uso pessoal não se sustenta diante da quantidade e forma de acondicionamento da droga, bem como da apreensão de insumo e instrumentos típicos de tráfico, sendo do réu o ônus da prova sobre o uso exclusivo, conforme art. 156 do CPP.

5. Mesmo que o Juízo decretasse a extinção da pena em 8.4.2021 [como alegado pela Defesa], ‘o reconhecimento da agravante da reincidência é correto quando o novo delito é cometido antes do transcurso do período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal’ (TJMT, AP N.U 0005325-07.2018.8.11.0013, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal - 25.4.2025), notadamente ao considerar a data do fato [16.11.2022].

6. A condição de reincidente do apelante impede o reconhecimento da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

7. A pena-base foi corretamente fixada em 5 (cinco) anos, e, na segunda fase, a reincidência e a confissão foram compensadas, mantendo-se a pena definitiva.

8. A fixação do regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do CP.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença condenatória está devidamente fundamentada quando lastreada em provas legais, mesmo que de forma sucinta.

2. A apreensão de droga fracionada, insumo químico e balança de precisão, aliada à confissão do acusado, caracteriza tráfico de drogas.

3. A condição de reincidente impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

4. A fixação do regime inicial fechado é compatível com a pena superior a quatro anos e a reincidência do réu. [...]”
(ID 282433897)

Vejamos.

O alegado cerceamento de defesa e prejuízo pela
“ausência de transcrição das provas orais na fundamentação da sentença”
não fora objeto de impugnação nas razões recursais (ID 276382898).

Durante a sessão realizada no dia 27.5.2025, em sustentação oral, a Defesa do apelante [Dr. Jeferson Silva Correa – OAB 19.246-O] suscitou nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob argumento de que a ausência de transcrição dos depoimentos prestados, na fase judicial, causou prejuízo à Defesa (www.tjmt.jus.br –
You Tube
- sessão/Primeira Câmara Criminal – 27/05/2025).

No caso, trata-se de inovação recursal (ID 276382898).

Se a
“referida tese não foi oportunamente suscitada pela defesa quando da interposição de apelação (e-STJ fls. 170/178), tendo sido ventilada
somente na sustentação oral e nos embargos de declaração
(e-STJ fls. 413/416), configurando inovação recursal”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.677.953/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 30.6.2020),
“sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar”
(STJ, AgInt no AREsp nº 1690610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 16.11.2020).

De toda sorte, verifica-se que a audiência de instrução foi realizada no dia 10.4.2024 (ID 260047225), por videoconferência (Provimento nº 15/2020, da Corregedoria-Geral de Justiça-CCJ do TJMT), oportunidades em que foram ouvidos Marcio Delvalle, policial militar (Relatório de Mídias - ID 260047227) e o apelante (Relatório de Mídias – ID 260047227).

Na audiência de instrução, o apelante compareceu ao ato representado por seu advogado [Jeferson Silva Correa - OAB MT12246-O] e não requereu diligências (ID 20393687).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE apresentou alegações finais (ID 260004233).

O apelante, nas alegações finais, não alegou qualquer irregularidade nas mídias (ID 260047238).

As mídias audiovisuais, contendo o depoimento da testemunha [Marcio Delvalle] e do apelante [TRASILIO MARQUES CÉSAR], estão disponíveis para as partes, cuja qualidade sonora [tom de voz] apresenta-se audível (Relatório de Mídias ID 260047227).

O art. 405, § 2º, do CPP
“dispensa a transcrição da audiência realizada por meio audiovisual”
(STJ, AgRg no Ag nº 1.153.477/PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 15.5.2014).

Nessa linha, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“Nos termos do art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, ‘no caso de registro audiovisual, será encaminhada às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição’. Assim, a degravação da audiência de instrução e julgamento, em meio magnético ou audiovisual, só se justifica em casos excepcionais, não sendo essa a hipótese dos autos.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.073.538/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 31.5.2023)

Em suma, as mídias estão disponíveis para as partes e audíveis, de modo que não se reconhece nulidade pela falta de degravação e/ou transcrição dos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução.

Por sua vez, o tese de nulidade por ausência de fundamentação, suscitada das razões recursais, foi rejeitada por esta e. Primeira Câmara Criminal ao considerar terem sido sopesadas, na sentença condenatória,
“o Laudo de Constatação de Drogas, a confissão de TRASILIO MARQUES CESAS de que estava comercializando entorpecentes, as declarações prestadas pelos agentes policiais na Delegacia e em Juízo, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante do apelante em posse de diversas porções de cocaína para responsabilizar o apelante por tráfico”
(ID 282433894).

No acórdão, integrou-se, ainda, trecho do parecer da i. PGJ, no sentido de que
“a maioria dos pleitos defensivos foram baseados em institutos jurídicos relacionados à análise dos antecedentes do recorrente, como o regime prisional, a desclassificação para tráfico privilegiado ou porte para consumo pessoal. Ao reconhecer a condição de reincidente do agente na sentença, o magistrado a quo enfrentou as teses da defesa relativas aos bons antecedentes, ainda que indiretamente, ante a fragilidade de discussão sobre os institutos, ao passo que desnecessário o rebatimento ponto a ponto de todas as teses defensivas, dada a repetição dos fundamentos’

(Adriano Augusto Streicher De Souza, procurador de Justiça - fls. 283)”
(ID 282433894).

Ressaltou-se que a motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação quanto aos motivos de fato e de direito em que se funda a sentença condenatória, motivos pelos quais não foi identificada nulidade da sentença.

Quanto à reincidência (CP, art. 61, I), a agravante foi mantida, na segunda fase da dosimetria, porque
“
o apelante possui condenação por roubo majorado, transitada em julgado em
20.9.2010
, com extinção da punibilidade da pena em
22.5.2023
(SEEU 0019550-18.2013.8.11.0042), a caracterizar reincidência (CP, art. 61, I)
”.

Sopesou-se que,
“mesmo que o Juízo decretasse a extinção da pena em
8.4.2021
[como alegado pela Defesa], ‘o reconhecimento da agravante da reincidência é correto
quando o novo delito é cometido antes do transcurso do período depurador de cinco anos
previsto no art. 64, I, do Código Penal’ (TJMT, AP N.U 0005325-07.2018.8.11.0013, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal – 25.4.2025), notadamente ao considerar a data do fato [
16.11.2022
]”
, bem como que “
a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”.

Observa-se que aplicação do Tema Repetitivo 931 do STJ [
“O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária”
] não ensejaria o afastamento da reincidência porque entre a data da decisão que reconheceu o cumprimento da pena privativa de liberdade [8.4.2021] e o novo delito [16.11.2022] não transcorreu o período depurador de 5 (cinco) anos.

No que se refere à minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4), destacou-se que a
“reincidência obsta o reconhecimento da figura privilegiada”
, ao passo que a existência de outra ação penal em curso, por associação criminosa (PJe NU 1000605-52.2021.8.11.0052/Comarca Rio Branco/MT), a demonstra sua contumácia no cometimento de crimes.

Sobre o regime, o fechado foi mantido em razão da
“pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão - e da reincidência”.

Note-se que as teses de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, afastamento da reincidência, reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e regime inicial semiaberto, arguidas nas razões recursais, foram expressamente analisadas no acórdão.

Com efeito, a
omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (STJ, AgRg no REsp 1575028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.8.2016; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016).

Colhe-se lição da i. Prof.ª Ada Pellegrini Grinover:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada.

No tocante à alegada obscuridade e/ou
“ambiguidade”
relativa à insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas, a reponsabilidade penal do embargante por tráfico de drogas foi mantida [sem desclassificação para posse de drogas destinada consumo pessoal] com fundamento na apreensão de 48 (quarenta e oito) porções de cocaína preparadas para venda [trouxinhas], com peso de 191g (cento e noventa e um gramas), uma porção de ácido bórico [insumo], pesando 111,57g (cento e onze gramas e cinquenta e sete centigramas), e uma balança de precisão, bem como nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Marcio Delvalle e Alexsandro da Silva Costa], somadas à confissão do apelante, em Juízo, oportunidade em que admitiu que
“resolveu traficar drogas”
em razão de estar desempregado (ID 282433894).

A contradição sanável por via de embargos “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012).

Nessa linha, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“
Não se verificando a existência de qualquer contradição no acórdão vergastado, ressaindo claro o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida a fim de que prevaleça o seu entendimento, não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração
.” (ED nº 0022812-68.2016.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 29.10.2020)

Logo, não se reconhece a alegada contradição, mas sim propósito de rejulgamento de matéria apreciada.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante
.” (EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020)

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 13.2.2015; TJMT, ED nº 6197/2015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 2.3.2015), o que não se verifica no caso.

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025